Tribunal: STF
Processo: RE 1153034
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. GRATIFICAÇÃO. SUBSÍDIO. PARIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÃO PRECLUSA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação da legislação local pertinente, o que inviabiliza o extraordinário, a teor das Súmulas 279 e 280 desta Corte.



    II – O agravo regimental traz alegações que, por não terem sido suscitadas oportunamente no recurso extraordinário, constituem inadmissível inovação recursal, e que estão, assim, preclusas.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.